Tribunal: TJPA
Processo: 0818766-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818766-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIS ALAN TAVARES MARQUES

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Denis Alan Tavares Marques contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento originado de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Honda S/A, indeferiu pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao recurso. O agravante alegou nulidade dos atos processuais por suposto sigilo indevido, ausência de constituição válida da mora, invalidade do contrato eletrônico, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora do devedor, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação "ausente"; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico juntado aos autos possui validade jurídica, considerando as exigências da ICP-Brasil; (iii) verificar a possibilidade de análise da abusividade de cláusulas contratuais e da concessão de justiça gratuita em sede de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição da mora do devedor fiduciante, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida a mora, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e conforme precedentes do STJ e do TJPA.

Contratos eletrônicos firmados com assinatura digital certificada nos moldes da ICP-Brasil têm plena validade jurídica, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, e dispensam apresentação física em juízo.

A presença de elementos adicionais de segurança – como selfie do contratante, geolocalização e registro do dispositivo – reforça a autenticidade e integridade do contrato eletrônico firmado.

A alegação de abusividade contratual não pode ser apreciada em sede recursal se não tiver sido objeto de análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC.

A gratuidade de justiça já havia sido deferida na origem, inexistindo impugnação ou revogação, o que torna prejudicado o pedido renovado no Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora do devedor fiduciante ocorre validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme Tema 1.132/STJ.

Contrato eletrônico assinado com certificado digital da ICP-Brasil é juridicamente válido e prescinde de apresentação física em juízo.

Questões não decididas na origem, como abusividade contratual, não podem ser conhecidas em Agravo Interno, sob pena de supressão de instância.

É prejudicado o pedido de gratuidade de justiça já concedida na instância originária e não impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 277 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 – REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJPA, AI nº 0807158-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.04.2024; TJPA, AI nº 0800090-35.2021.8.14.0046, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
DENIS ALAN TAVARES MARQUES
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
BANCO HONDA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DENIS ALAN TAVARES MARQUES
contra Decisão Monocrática (ID. 25802526) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
BANCO HONDA S/A.

Em suas razões sustenta preliminarmente a nulidade de todos os atos processuais, vez que que o autor, utilizando de má fé, cadastrou de forma errônea como causa em segredo de justiça.

Aduz que a notificação judicial juntada pelo banco seria inválida, posto que teria retornado com a informação “AUSENTE”, sendo dever da instituição financeira esgotar todos os meios de notificação a fim de que fosse efetivamente entregue, portanto não há que se falar em regular constituição da mora do devedor visto que sequer houve entrega no endereço.

Assevera quanto à ausência de validade do contrato eletrônico. visto que para a aceitação do contrato juntado como contrato eletrônico, deve a assinatura da parte contratada estar devidamente validada, através de certificação digital, a fim de comprovar a plena validade da assinatura juntada, o que efetivamente não restou comprovado nos autos.

Sustenta, ainda, a abusividade das seguintes cláusulas contratuais: da cláusula de registro do contrato, da tarifa de cadastro, da capitalização de juros diária, da abusividade dos juros de mora, da venda casada de seguro e da taxa de juros acima da média.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 23850669 o recurso foi parcialmente conhecido, apenas no que concerne à validade da notificação extrajudicial e a validade do contrato eletrônico, bem como, foi indeferida a concessão da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em decisão monocrática de id.

25802526, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Denis Alan Tavares Marques contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Honda S/A, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante alegou nulidades processuais, irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de recebimento, invalidez do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato; (ii) examinar a validade jurídica do contrato eletrônico firmado com assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

2.

O retorno da notificação com a informação de “ausente” não descaracteriza a mora, desde que a remessa tenha sido feita ao endereço contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS.

3.

Contratos eletrônicos firmados com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil possuem validade jurídica, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e dispensam a apresentação de versão física em juízo.

4.

Verificada a presença de elementos de segurança, como selfie do contratante, assinatura eletrônica e geolocalização, conclui-se pela validade do instrumento contratual eletrônico apresentado.

5.

Os demais argumentos apresentados pelo agravante, como suposta abusividade contratual, não foram objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual sua apreciação neste momento configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre validamente com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ.

2.

Contrato eletrônico assinado com certificado digital pela ICP-Brasil possui plena validade jurídica, dispensando apresentação física e garantindo autenticidade, integridade e segurança do instrumento.

3.

A apreciação de questões não decididas em primeira instância, como a abusividade de cláusulas contratuais, configura supressão de instância e deve ser evitada em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.132, j. 09.08.2023; TJPA, AI nº 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.11.2021; TJPA, AI nº 0810952-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.04.2023.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (id. 26317060). O agravante alega, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais em virtude do indevido sigilo processual atribuído à causa. Aponta, no mérito, a ausência de constituição válida em mora, argumentando que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “ausente”, sem que tenham sido esgotados os meios razoáveis para a efetiva ciência do devedor. Defende que, nessas condições, não há prova suficiente da mora, condição essencial para a propositura válida da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n.º 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Ademais, impugna a validade do contrato eletrônico juntado aos autos, sustentando que este não está revestido dos requisitos legais de autenticidade, integridade e irretratabilidade. Afirma que a assinatura digital nele constante não é certificada nos moldes da ICP-Brasil, sendo meramente escaneada ou digitalizada, o que comprometeria a validade jurídica do instrumento contratual.

Por fim, destaca a necessidade de concessão da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência econômica do agravante, devidamente declarada e não impugnada nos autos. Defende que a exigência de recolhimento de custas processuais para interposição do recurso viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

O agravante requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, com o consequente processamento e apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado, e que seja assegurada a gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da constituição da mora do devedor fiduciante, a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, a qual retornou com a anotação “ausente”; bem como à verificação da validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes, cuja autenticidade é contestada pelo agravante sob o argumento de ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil. Ademais, a parte agravante suscita, de forma acessória, a existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas – como aquelas referentes à capitalização diária de juros, à cobrança de tarifa de cadastro e à venda casada de seguro –, além de renovar o pleito de concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade dos atos processuais com base no argumento de que a parte adversa teria agido de má-fé ao cadastrar a causa sob sigilo de justiça. Verifica-se que a decretação de sigilo não conduz automaticamente à nulidade dos atos processuais, mormente quando não evidenciado prejuízo à parte contrária, nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil, que dispõe que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." Ademais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua atuação processual decorrente do sigilo imposto, o que afasta, por completo, a alegação de nulidade.

Quanto à alegada invalidade da constituição da mora, observo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixando a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tal entendimento foi firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, ambos sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, e publicado no Informativo de Jurisprudência nº 782/STJ.

No referido precedente, a Corte da Cidadania assentou que o propósito da exigência legal é de natureza meramente formal, bastando a comprovação da remessa da notificação ao endereço pactuado, não se exigindo, portanto, a demonstração do efetivo recebimento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810709-08.2022.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

RECURSO ESPECIAL. NOVO/ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ. TEMA 1.132. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “AUSENTE”. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RETRATADO PARA RECONHECER A VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUTOS DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.
(Tema 1132 do STJ).

2.
In casu,
constata-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/demandado no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que este foi devidamente constituído em mora.

3. Juízo de retratação positivo para, conhecendo do recurso da instituição financeira autora, reconhecer a regular constituição em mora do devedor e determinar o retorno regular processamento dos autos de origem.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807158-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO -
TEMA 1132 DO STJ – PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA BASTA O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800090-35.2021.8.14.0046 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024) (Grifei)

Neste sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE NÃO PROCURADO. TEMA 1132/STJ. 1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n.º 72/STJ. 2.
A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.
Tema 1.132/STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso.(TJ-DF 07296449720228070003 1777770, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".
TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700674-89.2023.8.02.0036 São José da Tapera, Relator: Des. Otávio Leão

Praxedes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023) (Grifei)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMESSA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. RETORNO COM A INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA (ART. 2º, § 2º, DO DECRETO- LEI Nº. 911/69). TEMA REPETITIVO Nº. 1.132/STJ.
RECURSO PROVIDO. Com a edição do Tema nº 1.132, no âmbito do julgamento dos REsp sob o nº. 1.951.662/RS e nº. 1.951.888/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.(TJ-PR 0023336-75.2024.8.16.0000 Guarapuava, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 11/04/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)(Grifei)

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato firmado entre as partes. A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não é suficiente para infirmar a regularidade da constituição em mora, conforme expressamente reconhecido pelo STJ ao incluir tal hipótese entre aquelas que não obstam o reconhecimento da mora válida – a exemplo das anotações “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”.

Trata-se de entendimento consolidado também nesta Corte Estadual, no qual se assentou que "a constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento da correspondência."

No que se refere à validade do contrato eletrônico, igualmente não assiste razão ao agravante. O contrato firmado entre as partes contém assinatura digital certificada nos moldes exigidos pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelecendo no §2º do art. 10 que "as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil."

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a plena validade dos contratos firmados por meio eletrônico com a utilização de assinatura digital certificada, considerando-os dotados de presunção de veracidade e integridade, sendo desnecessária a apresentação de sua versão física em juízo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUTIVIDADE AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, desde que adotados instrumentos capazes de verificar a autenticidade e a presencialidade do contratante . Precedentes. 3. Para concluir em sentido contrário ao que decidiu o Tribunal de origem, no sentido de que os meios empregados pela recorrente são suficientes para verificar a autenticidade do documento eletrônico, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2163004 DF 2024/0297460-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Ementa: Apelação Cível. Busca e Apreensão. Exigência de contrato original físico . Documento eletrônico com assinatura digital. Validade jurídica. Anulação da sentença.

I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela falta de juntada do contrato original em ação de busca e apreensão de veículo. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação do contrato original físico é necessária para a tramitação da demanda, considerando que o contrato foi firmado eletronicamente com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. III. Razões de decidir 3. A Medida Provisória nº 2 .200-2/2001 e a Lei nº 11.419/2006 conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente, dispensando a apresentação de via física, desde que seja possível a verificação da autenticidade da assinatura. 4. A exigência de apresentação do contrato original físico não encontra amparo legal quando o documento foi gerado e assinado de forma digital, conforme as normas aplicáveis . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada . Tese de julgamento: "A apresentação do contrato original físico não é necessária quando o documento foi firmado digitalmente com certificação pela ICP-Brasil, devendo ser reconhecida a validade jurídica do contrato eletrônico."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08050541420238140301 22312630, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o contrato eletrônico acostado aos autos está instruído com elementos adicionais de segurança e autenticidade, tais como a selfie do contratante, informações de geolocalização e o registro do dispositivo utilizado para assinatura. Tais recursos tecnológicos são amplamente reconhecidos como aptos a garantir a integridade do negócio jurídico, especialmente no âmbito das contratações realizadas por instituições financeiras que atuam em larga escala.

No tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais, entendo que não podem ser apreciadas neste momento processual, haja vista não terem sido objeto de análise pela instância originária. A apreciação de tais matérias diretamente por este Tribunal implicaria inadmissível supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, que excepciona apenas as hipóteses de questão exclusivamente de direito e em condições de imediato julgamento. Não se trata aqui de matéria unicamente jurídica, mas que demanda dilação probatória e contraditório pleno.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de concessão da justiça gratuita, verifica-se que tal benefício já foi deferido na origem, conforme consta do andamento processual eletrônico, inexistindo impugnação pela parte adversa ou decisão em sentido contrário. Assim, resta prejudicado o pedido formulado no presente recurso, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao direito de acesso à justiça do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025